Tribunal: TJMT
Processo: 1021078-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021078-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL - CNPJ: 08.979.143/0001-07 (AGRAVANTE), Coordenador de Infraestrutura da Sema (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ALEGAÇÃO ISENÇÃO LEGAL – LICENÇA AMBIENTAL ESTADUAL - AUTARQUIA MUNICIPAL – ISENÇÃO PREVISTA EM LEI – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O recurso de agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ensejador, tão somente, do exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Para a concessão de tutela provisória de urgência na ação mandamental, é necessária a existência de fundamento relevante e que a manutenção do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso seja deferida apenas ao final da ação.

3. Deve ser deferido o pedido de antecipação da tutela quando demonstrados os requisitos legais.

4. O Consórcio Municipal integra a Administração Indireta, nos termos dos arts. 41, IV e 44 do Código Civil, como autarquia interfederada, o autoriza a isenção da taxa de licenciamento ambiental, consoante previsto na Lei n. 10.220/2014.

5. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão proferida no Mandado de Segurança n. 1001229-77.2020.811.0039, em trâmite perante a Comarca de São José dos Quatro Marcos, que indeferiu a liminar.

Sustenta o Agravante, em síntese, que apresentou pedido de licença prévia e de instalação para ampliação do aterro sanitário no Município de Mirassol D’Oeste, obtendo parecer favorável.

Tendo em vista sua natureza de associação pública – equiparada à autarquia -, não efetuou o pagamento das taxas de licenciamento ambiental. Todavia, recebeu notificação quanto à sua pendência (Notificação n. 151089/CPLRS/SUIMIS/2020), sob o argumento de que a isenção não se aplica aos Consórcios Municipais, baseado em Parecer Técnico n. 60/SUNOR/SEMA/2016.

Acusa que, após a Notificação supra, requereu administrativamente a isenção, de forma expressa, obtendo a resposta (via e-mail) de que não haveria análise do pedido, ante as razões jurídicas apresentadas na Notificação e parecer técnico supra.

Ingressando judicialmente em face do ato coator, a liminar em Mandado de Segurança foi indeferida.

Ressalta que possui direito líquido e certo à isenção, contida no art. 1o da Lei Estadual n. 10.220/2014, configurando coação ilegal a negativa, ao exigir supostos débitos tributários de licenças necessárias ao funcionamento do aterro sanitário já construído e em funcionamento.

Destaca a previsão contida no art. 1o, § 1o da Lei n. 11.107/2005, bem como o seu art. 6o, I, que lhe garante a personalidade jurídica de direito público, citando ainda o art. 41, IV do Código Civil.

Sublinha que a Lei Estadual n. 10.220/2014 não estabelece distinção entre autarquia municipal ou autarquia estadual, destacando que se trata de taxa estadual.

Indica que a ausência dos licenciamentos inviabilizará o funcionamento do aterro sanitário, causando grande dano ambiental, indicando a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, razão pela qual requereu a concessão de liminar, para suspender a cobrança das taxas de licenciamento ambiental, bem como daquelas que se fizerem necessárias durante o trâmite da ação de base.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso.

A análise da liminar foi postergada com a vinda dos documentos necessários à apreciação do recurso.

Liminar deferida em parte, tão somente, para suspender a cobrança das taxas de licenciamento ambiental. (Id 66353476)

O Agravado não apresentou contrarrazões. (Id 75905954)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso de forma a permitir a isenção das taxas de licenciamento ambiental. (Id 82109969)

É o relato do necessário.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão proferida no Mandado de Segurança n. 1001229-77.2020.811.0039, em trâmite perante a Comarca de São José dos Quatro Marcos, que indeferiu a liminar.

O d. Magistrado singular indeferiu o pedido

de antecipação da tutela requerida, sob o argumento de as isenções tributárias devem ser interpretadas literalmente, “inferindo-se que somente as Autarquias Estaduais são beneficiadas com a isenção”. (
sic
Id 65360988)

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

16. O cerne da questão em comento está na interpretação dada ao artigo 1° da Lei Estadual n.10.220/2014, o qual diz: “Art. 1o Fica isenta do pagamento de licenciamento ambiental a implantação de projetos próprios ou conveniados das Prefeituras Municipais, órgãos públicos do Estado e Autarquias.”

17. O impetrante arrazoa que o dispositivo mencionado faz menção genérica às autarquias, não especificando se trata de autarquias Estaduais ou Municipais, logo, o impetrante faria jus à mencionada isenção.

18. Por outro lado, a autoridade Coatora, conforme aduzido pelo impetrante, com base no Parecer técnico n. 60/SUNOR/SEMA/2016, argumenta que os Consórcios Municipais não farão jus à isenção, tendo em vista que a lei somente se aplica às autarquias estaduais, argumento este constante no mencionado Parecer Técnico.

19. Impende destacar que a taxa de licenciamento ambiental é uma espécie de tributo previsto no art. 145, II da CF e no art. 77 do CTN, de modo que conforme previsto no art. 111 do Código Tributário Nacional, a outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, inferindo-se que somente as Autarquias Estaduais são beneficiadas com a isenção.

20. Consigno ainda que, em que pese a legislação tributária dispor acerca da taxa de licenciamento, o Município tem o poder editar lei municipal disciplinando acerca do tributo, bem como da isenção aos entes municipais, tais como o Consórcio Municipal.

21. Assim, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores da antecipação, via de consequência INDEFIRO a liminar pleiteada nesta ação mandamental.” (
sic
Id 65360988)

O Agravante argumenta, em síntese, que a isenção prevista na Lei Estadual 10.220/2014 alcança também as autarquias municipais.

Delimitada a controvérsia, destaco que o ato judicial combatido merece ser reformado.

Registra-se, por oportuno, que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ensejador, tão somente, do exame do
acerto ou desacerto
do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nessa linha, uma vez que o ato judicial agravado indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial, cumpre analisar se, no caso em apreço, foram preenchidos os requisitos previstos no art. 7o, inciso III da Lei do Mandado de Segurança, quais sejam, fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

Com efeito, entendo que assiste razão ao Agravante, ao passo que o dispositivo legal que concede a isenção engloba os Municípios e Autarquias.

Isso se revela no objeto da Lei n. 10.220/2014, que alterou a Lei n. 8.757, de 29 de novembro de 2.007, a qual dispunha sobre o pagamento de licenciamento ambiental
para as Prefeituras Municipais
.

Segundo a dicção do art. 1o, § 1o da Lei n. 11.107/2005, que dispõe sobre os consórcios públicos, estes possuem natureza de associação pública, conforme previsto em sua ata de constituição:

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências.

§ 1o O consórcio público
constituirá associação pública
ou pessoa jurídica de direito privado.

Referido dispositivo legal aponta, ainda, que ao se constituir como associação pública, o consórcio municipal integrará a Administração Indireta do Município:

Art. 6o O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil.

§ 1o O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.

Assim, considerando que o Consórcio Municipal integra a Administração Indireta, nos termos dos arts. 41, IV e 44 do Código Civil, como autarquia interfederada, faz jus à isenção da taxa de licenciamento ambiental, consoante previsto na Lei n. 10.220/2014.

Ademais, como bem destacado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, “
a norma acima transcrita não especificar claramente a isenção para autarquias municipais, também não a excluiu, de forma que entendo que diante da falta de clareza da norma, a sua interpretação deve dar lugar àquela que mais se compatibilize com a Constituição Federal, isso porque a cobrança de imposto de autarquia municipal pelo Estado, fere frontalmente a Constituição Federal no que concerne à disposição do art. 50, inciso III, §2°”. (
sic
parecer da PGJ)

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

III - cobrar tributos:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

§ 2o - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.”

De igual maneira, entendo que restou demonstrados os prejuízos decorrentes da não isenção, ao passo que inviabiliza a implantação e funcionamento do aterro sanitário do Município de Mirassol D’Oeste.

De outro lado, não vislumbro
periculum in mora
inverso uma vez que, caso o colegiado entenda pela não aplicabilidade da isenção ao consórcio, o Estado poderá utilizar-se dos meios necessários para obter o seu pagamento.

Desta feita, tenho que demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer do Ministério Público, dou provimento, em parte, ao recurso para reformar a decisão recorrida, tão somente, para suspender a cobrança das taxas de licenciamento ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022